Tribunal: TJDFT
Processo: 0015623-26.2009.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0015623-26.2009.8.07.0000 AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: FILIPE XAVIER DE LIRA SILVA, SANDRA LUCIA BRANCO MENDES COUTINHO, SEISSIRO UTSUMI, SERGIO LEANDRO MEDEIROS FONSECA DE OLIVEIRA, SERGIO LUIZ JOAO BRAGA, SERGIO XAVIER DE LIRA SILVA, SUZANA MARIA TEIXEIRA COSTA, TANNUS DAHER FILHO, TERCIA MARIA COELHO DE LEMOS, VALDEREZ DE SOUZA VERGARA, VERONICA MARIA BRAGA BARBOSA DESPACHO Retornem os autos à Presidência da Corte, nos termos da parte final do despacho id 25131670. Intimem-se. Brasília/DF, 06/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator